Tribunal: TJBA
Processo: 8061846-61.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061846-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO e outros

Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

IMPETRADO: 1º VARA CRIME DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/06.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

ORDEM DENEGADA
.

I
–
O trancamento da ação penal, em
habeas corpus
, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.

II – Não se pode perder de vista que a versão aviltada pela paciente aparece, por ora, como mais uma a ser contrastada e fortemente debatida no curso da instrução criminal – momento este considerado oportuno –, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N.
º
8061846-61.2023.8.05.0000
, tendo como impetrante
MUZIO
SCEVOLA

MOURA

CAFEZEIRO
OAB/BA 16.761
, e como impetrado
JUÍZO DA 1ª VARA
DE
CRIM
INAL

DA COMARCA
DE
JEQUIÉ
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEG
AR A ORDEM
.